Tribunal: TJPA
Processo: 0803520-89.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803520-89.2019.8.14.0005

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sebastião Pereira de Castro contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta em face de Norte Energia S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de oleiro, do dano e do nexo causal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de documentos comprobatórios, especialmente carteirinha sindical; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro misero e vedação à prova diabólica; (iii) determinar se houve ausência de enfrentamento da natureza familiar e cooperativa da atividade; (iv) verificar omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e ao poder instrutório do juiz; (v) analisar a existência de contradição na valoração das provas; e (vi) aferir a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a questão probatória e conclui que os documentos apresentados são genéricos, extemporâneos e insuficientes para comprovar a atividade de oleiro e o nexo causal.

5.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os documentos ou argumentos, desde que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do art. 371 do CPC.

6.

O princípio in dubio pro misero não se aplica automaticamente às demandas de responsabilidade civil, prevalecendo a regra do ônus da prova do art. 373, I, do CPC.

7.

A hipossuficiência da parte não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil previstos no art. 186 do Código Civil.

8.

A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória, o que não ocorre no caso.

9.

O poder instrutório do magistrado não implica dever de suprir a inércia probatória das partes, inexistindo cerceamento de defesa.

10.

Não há contradição no acórdão quando reconhece a existência de documentos, mas os considera insuficientes, tratando-se de valoração probatória.

11.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A valoração insuficiente de provas não configura omissão ou contradição, mas exercício do livre convencimento motivado. 3. A hipossuficiência da parte não dispensa a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil. 4. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 371, 373, I e §1º, 370; CC, art. 186; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00011654820198140100, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO
em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada em face de
NORTE ENERGIA S/A
.

O acórdão embargado, conforme consignado nos autos (Id 34495264), assentou, em síntese, que o ora embargante não logrou comprovar sua condição de oleiro à época da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, tampouco demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a alegada interrupção de sua atividade laboral e a atuação da empresa demandada, concluindo pela inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, bem como pela ausência de prova de dano material, moral ou lucros cessantes.

Irresignado, o embargante interpõe o presente recurso aclaratório (Id 34698199), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Em suas razões, aduz, em síntese, que: (i) o acórdão teria sido omisso ao não apreciar especificamente a carteirinha de filiação ao Sindicato dos Oleiros de Altamira – SINDOALTA, datada de 2005, documento que, segundo afirma, comprovaria sua vinculação profissional à atividade de oleiro; (ii) houve omissão quanto à análise individualizada dos recibos e demais documentos probatórios acostados aos autos, em afronta ao art. 371 do CPC e ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal; (iii) o julgado deixou de enfrentar a aplicação do princípio in dubio pro misero, bem como a impossibilidade de exigência de prova diabólica, diante da condição de trabalhador informal e hipossuficiente do embargante; (iv) não houve apreciação da tese relativa à natureza cooperativa e familiar da atividade oleira, circunstância que justificaria a ausência de documentos formais em nome próprio, especialmente quanto ao termo de compromisso firmado por sua genitora; (v) o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) e quanto ao dever do juízo de determinar a produção de provas de ofício (art. 370 do CPC), notadamente diante da ausência de instrução probatória suficiente em favor do autor; (vi) haveria contradição interna no julgado ao reconhecer a existência de documentos nos autos, mas, simultaneamente, considerá-los insuficientes sem fundamentação adequada; e (vii) requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais .

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento expresso das teses suscitadas, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Instada a se manifestar, a parte embargada, NORTE ENERGIA S/A, apresentou contrarrazões (Id 35676235), nas quais sustenta, preliminarmente e no mérito, que os embargos de declaração não merecem prosperar, porquanto não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se sua finalidade à correção de vícios formais do julgado. Aduz que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, o qual teria enfrentado de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual requer a rejeição integral do recurso aclaratório.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de vícios de integração no acórdão anteriormente proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, especificamente quanto às seguintes teses deduzidas pelo embargante
SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO
: (i) suposta omissão quanto à análise da carteirinha sindical do SINDOALTA e demais documentos comprobatórios de sua atividade de oleiro; (ii) alegada omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro misero e da vedação à prova diabólica; (iii) ausência de enfrentamento da natureza cooperativa e familiar da atividade exercida; (iv) omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e ao poder instrutório do juízo; (v) existência de contradição interna no julgado quanto à valoração do acervo probatório; e (vi) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Inicialmente, impende ressaltar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se, exclusivamente, ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que o reconhecimento do vício implique, necessariamente, modificação do julgado, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Cumpre esclarecer, desde logo, que não há omissão quanto à análise da carteirinha sindical e dos demais documentos apresentados pelo embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão probatória, concluindo que os documentos acostados aos autos não se mostraram aptos a comprovar, de forma robusta e contemporânea, a alegada condição de oleiro à época dos fatos, porquanto, conforme expressamente consignado no decisum, tratam-se de elementos genéricos, extemporâneos e destituídos de individualização do autor como trabalhador diretamente atingido pelo empreendimento da UHE Belo Monte, não sendo capazes de estabelecer vínculo fático-jurídico mínimo com a atividade alegada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar individualmente cada documento ou argumento deduzido pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a valoração da prova, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro misero e à vedação à prova diabólica, igualmente não se configura o vício apontado. O acórdão embargado aplicou corretamente a regra do art. 373, inciso I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Cumpre destacar, ademais, que o princípio in dubio pro misero possui matriz no Direito do Trabalho, não sendo aplicável, de forma automática, às demandas de responsabilidade civil, sob pena de subversão do regime probatório legalmente estabelecido.

A eventual hipossuficiência do embargante, por si só, não autoriza a dispensa do encargo probatório, tampouco legitima o reconhecimento de direito indenizatório sem a demonstração mínima dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo causal, conforme preceitua o art. 186 do Código Civil.

Ademais, a redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, exige circunstâncias concretas que evidenciem a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probatório pela parte, bem como a maior aptidão da parte adversa para a produção da prova, circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos, razão pela qual não há falar em aplicação do referido instituto no caso concreto.

Quanto à alegada omissão relativa à natureza cooperativa e familiar da atividade oleira, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi suficientemente claro ao consignar a inexistência de elementos probatórios idôneos que vinculassem o autor, de forma individualizada, à atividade produtiva na área afetada, não sendo possível inferir tal condição a partir de meras alegações ou presunções genéricas. A informalidade da atividade, ainda que reconhecida, não afasta a necessidade de comprovação mínima do vínculo alegado, sob pena de se admitir responsabilização civil fundada em presunções abstratas.

No tocante à suposta omissão quanto ao poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), verifica-se que não houve qualquer irregularidade na condução da instrução processual. O juízo de origem oportunizou às partes a produção de provas, tendo sido realizada audiência de instrução. Importa consignar que o poder instrutório do magistrado não se confunde com dever de suprir a inércia probatória das partes, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da imparcialidade judicial. A ausência de produção de prova favorável ao embargante não pode ser imputada ao magistrado, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição interna do julgado. Não há incoerência lógica entre o reconhecimento da existência de documentos nos autos e a conclusão de que tais elementos são insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Trata-se, em verdade, de juízo valorativo acerca da força probatória dos elementos produzidos, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, restando evidenciado que a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito, providência incabível na via eleita.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026